Tribunal: TCU
Processo: 029.701/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Drogarias Itaúnas Ltda., Felipe Santos Alves Missagia, Pedro José Missagia Filho e Margarete dos Santos Alves Missagia, em face do Acórdão 6586/2019-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste Acórdão aos embargantes.